Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-61.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800036-61.2023.8.14.0026

APELANTE: CLEZIO DO REMEDIO PAZ SANTOS, DIEGO RODRIGUES ALMEIDA, EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800036-61.2023.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE JACUNDÁ/PA

APELANTES: EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS, DIEGO RODRIGUES ALMEIDA E CLEZIO DO REMEDIO PAZ SANTOS.

DEFENSORIA PÚBLICA:
CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL), POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003) e TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006).

RECURSO DE CLÉZIO DO REMÉDIO PAZ SANTOS

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

TESE REJEITADA.
A MATERIALIDADE DO CRIME ESTÁ COMPROVADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E PELO AUTO DE ENTREGA. A AUTORIA DELITIVA RESTOU COMPROVADA POR MEIO DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. PREDOMINA NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ORIENTAÇÃO DE QUE, EM SE DE DELITO DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU ENSEJA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, CABENDO A DEFESA DEMONSTRAR A LICITUDE DO RECEBIMENTO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL A DEFESA NÃO DEMONSTROU QUE O APELANTE DESCONHECIA A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM, SENDO QUE A MERA ALEGAÇLÃO DO ACUSADO NESSE SENTIDO NÃO É SUFICIENTE.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA E EDSON FELIX DOS SANTOS

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
IMPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA, FORAM CONSUBSTANCIADAS PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO, BEM COMO PELA CONFISSÃO DO APELANTE, E AINDA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO, OS QUAIS POSSUEM CREDIBILIDADE ESTANDO EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS.

RECURSO DE EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SEGURAS DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO
.
AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA À TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A DROGA SE DESTINAVA A REPASSE A TERCEIROS. APREENSÃO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, DENTRO DE UMA CAIXA DE FÓSFORO. PEQUENA QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PRÓPRIO – 14,0G DE MACONHA. AUSÊNCIA DE PETRECHOS QUE INDIQUEM A PREPARAÇÃO DA DROGA PARA VENDA E DE DENÚNCIA PRÉVIA DE QUE O ACUSADO PRATICAVA A TRAFICÂNCIA. USO PRÓPRIO CONFIGURADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

2.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS.

A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO
AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, A
CONDUTA SOCIAL
E A
PERSONALIDADE
DO AGENTE
, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA
.

REDIMENSIONANDO-SE A PENA-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER,
01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
:
1ª FASE

- PENA-BASE FIXADA NO SEU MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA, 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.
2ª FASE
-
NÃO INCIDEM CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PREVISTA NO ARTIGO 61, I, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA EM 1/6, TORNANDO-A EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
-
INEXISTEM CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, PELO QUE A TORNO CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Recurso de
DIEGO RODRIGUES ALMEIDA
e
CLEZIO DO REMEDIO PAZ
, CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo suas penas em 01 ano de detenção, além de 10 dias-multa, no regime Aberto, e, 01 ano de reclusão, além de 10 dias-multa, respectivamente, ambas substituídas por restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Recurso de
EDSON FELIX DOS SANTOS
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, reconhecendo de ofício a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para consumo próprio, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial, somente quanto a este acusado e crime em específico. Quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, altero sua pena para 0
1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além de 11 (onze) dias-multa, em regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

dos recursos e no mérito negar provimento aos recursos de DIEGO RODRIGUES ALMEIDA e CLEZIO DO REMEDIO PAZ, e, conceder parcial provimento, ao recurso de EDSON FELIX DOS SANTOS
, nos termos do voto da Relatora.

12
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 29 de abril de 2024 e término no dia 07 de
maio
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de maio de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEZIO REMEDIO PAZ DOS SANTOS, DIEGO RODRIGUES ALMEIDA E EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá/PA
(ID nº 14576710) que condenou respectivamente os ora apelantes às penas de

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime Aberto,
substituindo-a por prestação de serviços à comunidade
;
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime Aberto, substituindo-a por prestação de serviços à comunidade;
11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão, além de 1.166 (um mil e sessenta e seis dias-multa) e
03
(três) anos de detenção

e

35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Narrou a denúncia em síntese
, (fls. 236/239, ID N° 14576634) que, no dia
13/01/2023
, p
oliciais civis, a fim de localizar os suspeitos de um crime de roubo qualificado ocorrido em 29/12/2022, empreenderam diligências até o local onde estaria sendo usado um dos aparelhos celulares subtraídos e se depararam com Edson Junior. Em seguida,
CLEZIO REMEDIO PAZ DOS SANTOS
chegou ao local com um aparelho de som subtraído no crime, que seria ser entregue para Edson Junior.

Depois disso, os policiais foram até a casa de
EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS
, onde foram encontradas 01 (uma) arma de fogo caseira, 01 (uma) porção de Maconha e alguns aparelhos celulares da marca/modelo iPhone e Xiaomi.

Ao prosseguir com as diligências, a equipe policial se dirigiu até a residência do denunciado
DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA
, o qual estava utilizando 01 (um) aparelho celular, fruto do roubo ocorrido em 29/12/2022. Consta que o acusado confirmou ter participado do referido assalto, juntamente com EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS e outro indivíduo, que não soube identificar, bem como entregou aos policiais 01 (uma) arma de fogo tipo caseira calibre 12 e uma sandália modelo Colcci, cor azul.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA
como incurso no
artigo 12, da Lei 10.826/2003
; contra

CLÉZIO DO REMÉDIO PAZ SANTOS
como incurso no art.
180, caput, do Código Penal;
contra

de
EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS
como incurso nos artigos
12 da Lei 10.826/2003 e 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(fls. 479/486, ID nº 17835685), os recorrentes pugnaram
pela absolvição por insuficiência de provas dos crimes de receptação, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de tráfico de drogas, bem como pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal, somente em relação ao apelante E
dson Felix Dos Santos Barros.

Em sede de contrarrazões
(fls. 489/493, ID nº 17835687), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(fls. 498/503, ID nº 18269079), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

RECURSO DE CLÉZIO DO REMÉDIO PAZ DOS SANTOS

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Destaco que a
materialidade do crime
está comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 14576609), pelo
Auto de Exibição e Apreensão
(fls. 16/18, ID nº 14576609) e pelo
Auto de Entrega
(fls. 21/22, ID nº 14576609), da caixa de som Boombox de marca e modelo JBL.

Por sua vez,
autoria delitiva
restou comprovada por meio dos depoimentos testemunhais e pela confissão do acusado.

O policial civil
NELSON DA SILVA COSTA

relatou que, na época do fato, estavam investigando um crime roubo, ocorrido em uma residência no dia 29/12. Contou que receberam a informação de que um dos aparelhos subtraídos no crime estava com Edson Junior, então se dirigiram até a casa dele. Disse que Edson Junior contou que tinha comprado o celular em um site, além de ter informado que a pessoa responsável por entregá-lo tinha marcado de levar uma caixa de som para ele, naquele dia. Relatou que, diante disso, ficaram aguardando no local, ocasião em que Clézio apareceu para entregar a caixa de som. Declarou que Clézio alegou que os objetos roubados eram de Edson Felix e que ele apenas ia entregá-los.

O acusado
CLÉZIO DO REMÉDIO PAZ DOS SANTOS
, perante o juízo,

contou que lhe ofereceram R$ 100,00 reais para vender a caixa de som. Relatou que pediu ajuda para uma mulher, que conheceu por meio do Facebook, pois ela trabalhava com compra e venda. Declarou que a mulher conseguiu vender a caixa de som e lhe informou o endereço para entregar o objeto. Disse que não sabia que o objeto era produto de roubo.

Nesse norte, cumpre salientar que predomina na jurisprudência pátria a orientação de que, em se tratando de delito de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a defesa demonstrar que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, o que não ocorreu na hipótese.

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente. 2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível a sua absolvição. 3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1229481
, 00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 06/02/2020, publicado no PJe: 04/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. BEM OBJETO DE FURTO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. APARELHO CELULAR. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. 1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos. 2. A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de provar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime cometido pelo réu (receptação), a condenação é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido.
(
Acórdão 1232178
, 00025087420198070003, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020).

No caso concreto, durante a instrução penal a defesa não demonstrou que o apelante desconhecia
a procedência ilícita do bem
, sendo que a mera alegação do acusado nesse sentido não é suficiente.

Dessa forma,
a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera
presunção de autoria
do crime.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA E EDSON FELIX DOS SANTOS

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 14576609), comprovando que fora apreendida uma arma caseira, bem como pela confissão do apelante, e ainda pelos depoimentos dos policiais em juízo, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Em juízo, os policiais civis
NELSON DA SILVA COSTA e ISRAEL FERREIRA NOGUEIRA

foram uníssonos ao relatar que a arma de fogo caseira, calibre 16, foi encontrada na casa de Diego.

O próprio apelante DIEGO ao ser interrogado confirmou que guardou a arma de fogo e os celulares apreendidos em sua casa a pedido de Edson.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado possuía de forma irregular arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada sua responsabilidade penal pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
– Inviável a absolvição, se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes e revelam, também de forma segura, a prática da conduta típica descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas e para fixar o regime inicial semiaberto quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.
(TJ-SP - APR: 15010406120228260360 Mococa, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 27/04/2023, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03)– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CRIME DE MERA CONDUTA OU DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. (
TJ-RR - ACr: 08000776120228230010, Relator: RICARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023).

RECURSO DE EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SEGURAS DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO
.

Apesar da Defesa não requerer a desclassificação para do crime de tráfico para o delito de uso, mas somente a absolvição, constato que o entorpecente apreendido com o réu se destinava a consumo próprio, bem como porque não restou suficientemente demonstrada a prática da traficância, eis que o conjunto probatório se revelou insuficiente para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Conforme consta dos autos, o entorpecente foi apreendido na residência do acusado. Segundo o Laudo definitivo constante à fl. 241, ID nº 14576636, foram apreendidas 14,0g de maconha.

Em que pese o policial civil
NELSON DA SILVA COSTA
, dizer em juízo que estavam fazendo uma investigação de um assalto a uma residência que tinha ocorrido no dia 29 de dezembro, que tiveram a informação de que Edson estava com o aparelho que havia sido roubado na época, que inclusive o rapaz que havia vendido a ele ia levar uma caixa de som, que estava na ocorrência, foi quando chegou Clesio alegando que não era dele, que era de um nacional conhecido como
Edson, que levou eles até o local, que já conhecia Edson, que já havia prendido ele, que encontraram com ele alguns objetos, que na residência tinha uma arma calibre 38, uma porção de droga de maconha
,
disse que salvo engano a droga estava em uma caixa de fosforo
, que foram até a casa de Diego, que lá encontram uma arma de fabricação caseira, e alguns objetos, que não se recorda que também teriam sido fruto do roubo e confessou que tinha participado do assalto.

E, para o exame da finalidade a que se destinava a droga, o §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006 determina que o julgador deve atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, levando-se em consideração tais critérios, não se pode concluir que houve traficância na situação concreta.

É bem verdade que foi encontrado em poder do acusado, na sua residência, 14,0g de maconha, no entanto, a quantidade total de entorpecente é baixa, comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo (ID nº 14576636).

O apelante em seu interrogatório perante o juízo primevo, fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Frise-se, ainda, que a acusação não trouxe aos autos prova segura de que a droga apreendida em poder do acusado tivesse como finalidade a traficância, tampouco o réu confessou em juízo a prática da mercancia de substância entorpecente, ao contrário, permaneceu em silêncio. Ainda, no caso, não ficou demonstrado que havia denúncias pretéritas ou que era de conhecimento dos policiais militares que o acusado exercia a traficância, bem como não foram encontrados quaisquer objetos com o réu que demonstrassem que a droga apreendida seria destinada a terceiros.

Com efeito, o pequeno volume de droga apreendida – 14,0 gramas de de maconha – pode de fato ser consumida por usuário, ou seja, a quantidade apreendida da substância não indica que se trata necessariamente de guarda de entorpecente destinado à traficância.

Assim, não há provas concretas de que o entorpecente apreendido seria destinado a terceiros. Logo, a prova coligida aos autos não é suficiente para um decreto condenatório, ressaltando-se que, para a condenação por tráfico, não basta a mera probabilidade, sendo necessária a certeza da autoria quanto ao sujeito ativo a quem se imputa a prática do delito.

E, ainda que se avente a possibilidade de que a droga encontrada na posse do acusado seria destinada à venda, trata-se de mera suposição sem respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos.

Com efeito, é sabido que o fato de o acusado ser usuário de drogas não constitui, por si só, elemento suficiente para descaracterizar a traficância, porquanto a condição de usuário não é incompatível com a comercialização de entorpecentes. Todavia, repisa-se, não há outras provas suficientes que possam elidir a versão apresentada pela defesa, qual seja, de que o réu seria usuário de drogas.

E, ainda que não se possa de todo excluir que o acusado realmente estivesse envolvido com o tráfico de drogas, também não se pode de todo afastar a hipótese contrária, de que o réu é mero usuário de entorpecentes. Isso porque os elementos colhidos ao longo da instrução ensejam mero juízo de probabilidade, o qual não legitima na esfera penal a certeza necessária para a condenação.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao órgão de acusação e a insuficiência delas conduzirá à incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) Por força da regra probatória, a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, e não este de provar sua inocência. (...) Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. (...) Nesta acepção, presunção de inocência confunde-se com o in dubio pro reo. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (...).”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4ª ed. Editora JusPodivm/Salvador, 2016 – destacou-se).

Logo, ante a precariedade das provas, não há que se falar na condenação da apelante pelo delito de tráfico de drogas.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA APTA A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES (8,3 GRAMAS). DENÚNCIA POR TRÁFICO. CONDUTA QUE NÃO SE ADEQUA AO TIPO PENAL DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS. EXISTÊNCIA DE FATOS E PROVAS QUE DEMONSTRAM O DEPÓSITO PARA CONSUMO PESSOAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO JUSTIFICADA PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
(...). II – Preso em flagrante, teve prisão posteriormente convertida em preventiva, por guardar em sua residência, 8 gramas de crack e 0,3 gramas de cocaína. Conduta que se assemelha ao tipo penal de consumo pessoal e não do tráfico de drogas. (...). Inteiro teor: (...). A análise do presente caso, seja pelas alegações apontadas na inicial ou até mesmo pelo depoimento da autoridade policial perante o juiz, implica a incidência do citado § 2º do art. 28. Desse modo, creio que o paciente deve ser qualificado como usuário de drogas, observadas a quantidade irrisória de entorpecente, as condições nas quais ocorreu a apreensão, a prisão e as demais circunstâncias sociais e pessoais. (STF. 2ª Turma. HC 138565/SP. Rel. RICARDO LEWANDOWSKI. Julg. 18/4/2017. Unânime)”
(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001489-80.2019.8.16.0165 - Telêmaco Borba -
Rel.: DESEMBARGADOR EUGENIO ACHILLE GRANDINETTI – Julgado em 16/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO. AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA À TRAFICÂNCIA. VERSÃO DO POLICIAL QUANTO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A DROGA SE DESTINAVA A REPASSE A TERCEIROS. ACUSADO PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS; APREENSÃO EM LOCAL NÃO CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO; PEQUENA QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PRÓPRIO; AUSÊNCIA DE PETRECHOS QUE INDIQUEM A PREPARAÇÃO DA DROGA PARA VENDA E DE DENÚNCIA PRÉVIA DE QUE O ACUSADO PRATICAVA A TRAFICÂNCIA. USO PRÓPRIO CONFIGURADO (ART. 28, § 2º, DA LEI 11.343/06). REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00014214220228160031 Guarapuava 0001421-42.2022.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 27/03/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023).

Dessa forma, ante a existência de dúvida acerca da destinação da droga apreendida com o apelante, imperioso se desclassificar a capitulação da inicial, do artigo 33, caput para o artigo 28, caput, ambos da Lei nº 11343/2006.

Assim, os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente a
conduta social
, a
personalidade do agente
e as
circunstâncias do crime,
sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena-base ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido em 02 (dois) anos de detenção, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, quais sejam:
a
conduta social
, a
personalidade do agente
e as
circunstâncias do crime
.

Com relação às
circunstâncias do crime
,
o juízo sentenciante justificou sua valoração da seguinte forma: s
ão desfavoráveis, uma vez que o contexto que foram localizadas as drogas foram precedidas de encontros de bens objetos fruto de empreitada criminosa. A meu ver utilizou de argumentos inerentes ao tipo penal, que não demonstram a maior reprovabilidade da conduta.

Com relação à
conduta social
, o juiz sentenciante apenas mencionou que o acusado
era conhecido da polícia nas empreitadas criminosas
, o que, a meu ver, não serve, por si só, para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho, por essa razão merece valoração neutra.

No que tange à
personalidade do agente
, verifico que argumento de que
o réu possui personalidade voltada para o crime, não constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a referida circunstância judicial.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. REVISÃO ADMITIDA TÃO SOMENTE QUANDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DROGA ARMAZENADA EM PARTES OCULTAS DE VEÍCULO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente em situações excepcionais de notória ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. A aferição das circunstâncias do crime, que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente. 5. As circunstâncias do crime não poderão, na primeira fase da dosimetria, ser valoradas negativamente, sob pena de bis in idem, se caracterizarem circunstância agravante ou atenuante, causas de aumento ou de diminuição de pena, ou circunstância qualificadora. 6. A forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 637676 MS 2020/0349431-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta da apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 0
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
: Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
:
Não incidem circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além de 11 (onze) dias-multa

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a torno a pena concreta e definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além de 11 (onze) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, pelo fato do apelante ser reincidente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, I, do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos de DIEGO RODRIGUES ALMEIDA e CLEZIO DO REMEDIO PAZ, mantendo suas penas em 01 ano de detenção, além de 10 dias-multa, no regime Aberto, e, 01 ano de reclusão, além de 10 dias-multa, respectivamente, ambas substituídas por restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Quanto ao apelante EDSON FELIX DOS SANTOS concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal, reconhecendo de ofício a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para consumo próprio, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial, somente quanto a este acusado e crime em específico. Quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, altero sua pena para 0
1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além de 11 (onze) dias-multa, em regime Aberto.

É como voto
.

Belém, 09/05/2024